Tribunal: TJMT
Processo: 0003013-31.2005.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003013-31.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACINTA CELLA - CPF: 564.472.309-78 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO FRANCISCO CELLA - CPF: 477.205.819-20 (APELANTE), PAULINHO TORZECZKI BERNARDI - CPF: 373.058.160-00 (APELADO), ELMO DIEDRICH DA COSTA - CPF: 162.481.630-49 (APELADO), DIONISIO ALCELCIO BAUER - CPF: 040.792.560-00 (APELADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), ARDETE MARIA BAUER - CPF: 605.355.040-04 (APELADO), FERNANDA BERNARDI - CPF: 031.881.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BERNARDI - CPF: 004.686.330-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINHO TORZECZKI BERNARDI - CPF: 373.058.160-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMO DIEDRICH DA COSTA - CPF: 162.481.630-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO FRANCISCO CELLA - CPF: 477.205.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 10 DO CPC. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução com fundamento nos arts. 921, §§ 4º e 5º, 924, V, e 487, II, do CPC, ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da exequente para manifestação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decretação, de ofício, da prescrição intercorrente sem prévia intimação da exequente, à luz do art. 10 do CPC e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte exequente para manifestação, a fim de demonstrar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, em observância ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10).

4.

O andamento processual revela a inexistência de intimação da exequente antes da sentença, embora houvesse pedido recente de diligências e impulsionamento da execução, impedindo a configuração da inércia necessária à prescrição intercorrente.

5.

A ausência de intimação prévia configura cerceamento de defesa e afronta direta ao contraditório, impondo a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após prévia intimação da parte exequente,
conforme o art. 10 do CPC.
2. A ausência dessa intimação caracteriza violação ao contraditório e impõe a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 921, §§ 4º e 5º, 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0003405-19.2015.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.10.2025; Turma Recursal, N.U 1080643-05.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003013-31-2005

APELANTE:
JACINTA CELLA

APELADOS:
DIONÍSIO ALCELCIO BAUER E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Jacinta Cella
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que reconheceu prescrição
ex ofício

extinguindo a Execução de Execução ajuizada em face dos Apelados com fundamento no artigo 921, §§ 4º e 5º, c/c art. 924, inciso V

e 487, II do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta o Juízo reconheceu ex ofício a prescrição intercorrente, no entanto, há ofensa ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que não houve intimação da Apelante para manifestação antes do reconhecimento da prescrição em observância ao artigo 10 do CPC
.

Assinala que, igualmente, não foi observado o que dispõe o artigo 921 do CPC que estabelece que após decorrido o prazo Máximo de suspensão do processo o Juiz
após ouvir o Exequente
pode reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o Feito.

Afirma que não basta a suspensão formal do processo mas também que o prazo prescricional seja computado após o transcurso do período de suspensão o que não ocorreu.

Assevera que a suspensão do processo foi regularmente requerida e deferida em 13/08/2021 (Petição ID 97895449), dando início ao período de suspensão previsto no art. 921, III, do CPC. Todavia, antes mesmo de transcorrido o prazo legal de cinco anos subsequente à suspensão, os Exequentes promoveram atos processuais inequívocos e úteis, reveladores de sua intenção de prosseguir com a execução e obter a satisfação do crédito.

Não há contrarrazões
embora tenha ocorrido a intimação da parte Apelada para se manifestar.

É o relatório

Cuiabá/MT data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente
ex ofício
determinando a extinção da execução ajuizada em face dos Recorridos com fundamento nos artigos 921, §§ 4º e 5º, c/c art. 924, inciso V, e 487, II do CPC.

Sustenta, em síntese a Apelante que

n
ão foi devidamente intimada para se manifestar no prazo legal em ofensa ao artigo 10 do CPC, ocorrendo violação ao contraditório e a ampla defesa.

Da detida análise dos Autos, constata-se que a Ação foi ajuizada em 2005, houve citação, sucessão processual de demandados falecidos por herdeiros habilitados nos Autos,

apresentação exceção pré executividade com a exclusão de herdeiros e Espólio diante da ausência de bens, continuidade da execução em relação a Dionisio Alcelsio Bauer e Ardete Maria Bauer ID 327060851, prosseguindo-se o Feito até a sentença de extinção não tendo sido encontrado bens penhoráveis.

Constata-se que no ID 327060865 consta petição da Exequente requerendo penhora em nome de Dionísio Alcélcio Bauer e Ardete Maria Bauer no sistema
Serp Jud, Bacenjud, Renajud,
CCS Bacen, Simba, sobrevindo o despacho ID 327060861 deferindo, despacho para pagamento de taxa visando a pesquisa ID 327060867 e a sentença,
reconhecendo prescrição ex ofício
ID 327060869.

Cumpre anotar que o
reconhecimento da prescrição intercorrente
ex ofício
exige a observância do princípio do contraditório, conforme previsto no Código de Processo Civil (CPC).

O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que o credor deve ser previamente intimado para ter a oportunidade de manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição, apresentar eventual fato impeditivo, interruptivo do prazo prescricional tais como localização de bens, eventualmente demonstrar que a inércia processual não decorreu de culpa mas de razões alheias a sua vontade, enfim deve ser oportunizado ao Exequente o contraditório e a ampla defesa.

Ressalto, ainda, que o artigo 10 do Código de processo Civil estabelece,

expressamente,

o Princípio da não Surpresa
,

garantindo que
o juiz não pode decidir com base em um fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar
,
mormente, quanto as matérias que o Juiz

pode analisar de ofício e exige que as partes sejam intimadas para se manifestarem sobre a questão antes da decisão
, senão vejamos:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Com efeito, a ausência da referida intimação gera a nulidade processual, tendo em vista que
o Juiz não pode

proferir decisão contra uma das partes sem que ela tenha tido a oportunidade prévia de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No presente caso, conforme análise do andamento processual, verifica-se que referida intimação da Exequente antes do reconhecimento ex ofício da prescrição não ocorre
u,
situação que implica no reconhecimento de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu processo executivo com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, determinando a expedição de certidão de crédito. As recorrentes alegam não terem sido esgotados os meios de localização de bens, nem oportunizada a manifestação prévia antes da extinção do feito, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença extintiva da execução, por ausência de intimação da parte exequente para manifestar sobre a inexistência de bens penhoráveis e requerer diligências
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia intimação da parte exequente
, assegurando-lhe a oportunidade de indicar bens ou requerer diligências destinadas à satisfação do crédito.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de intimação prévia do exequente antes da extinção da execução, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação caracteriza a extinção prematura da execução, impondo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia intimação da parte exequente para poder indicar bens ou requerer diligências cabíveis.

A falta de intimação da parte exequente caracteriza a extinção prematura da execução, ensejando a nulidade da sentença
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 774, V, e 10; Lei nº 9.099/1995, arts. 53, §4º, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 1ª Turma Recursal, RI n. 0035536-41.2016.8.16.0018, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 26.06.2019; TJRJ, Apelação n. 0107069-93.2017.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 05.09.2023.

(N.U 1080643-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito,
em ação de cobrança ajuizada por fornecimento de produtos. Alegação de ausência de intimação pessoal para manifestação antes do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece a prescrição sem a prévia intimação da parte
autora para impulsionar o feito, diante da ausência de citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência exige a intimação pessoal da parte autora como requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando demonstrada atuação diligente para localizar o réu.

4. No caso, o juízo determinou a intimação da autora para manifestação, mas a diligência não foi realizada antes da prolação da sentença.

5.
A ausência da intimação impede a configuração da inércia e vicia a sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A prescrição só pode ser reconhecida após intimação pessoal da parte para impulsionar o feito
. 2. A ausência de intimação torna nula a sentença por violação ao contraditório.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0003405-19.2015.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

(N.U 1019190-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 10 DO CPC. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu a execução com fundamento nos arts. 921, §§ 4º e 5º, e 924, V, do CPC, ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da exequente para manifestação.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decretação, de ofício, da prescrição intercorrente sem prévia intimação da exequente, à luz do art. 10 do CPC e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte exequente, para que possa demonstrar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, em observância ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10).
4.
A análise do andamento processual revela inexistência de intimação da exequente antes da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
embora houvesse manifestações recentes impulsionando a execução, o que impede a configuração da inércia processual.
5. A ausência da intimação pessoal da exequente configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para restabelecimento do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após prévia intimação da parte exequente, em observância ao art. 10 do CPC. 2. A ausência dessa intimação caracteriza violação ao contraditório e impõe a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 921, §§ 4º e 5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0003405-19.2015.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.10.2025; Turma Recursal, N.U 1080643-05.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.11.2025.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para anular a sentença
e determinar o retorno dos Autos à Instância de origem para as providencias de praxe.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025